Tribunal: TJPA
Processo: 0013927-92.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013927-92.2016.8.14.0006

APELANTE: PEDRO PIRES NUNES, HUDSON DA SILVA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0013927-92.2016.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTES: PEDRO PIRES NUNES E HUDSON DA SILVA RAMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §§ 1º E 2º, I E II, DO CP. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0013927-92.2016.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTES: PEDRO PIRES NUNES E HUDSON DA SILVA RAMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
PEDRO PIRES NUNES E HUDSON DA SILVA RAMOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime descrito no Art. 157, §§ 1º e 2º, I e II, do CP, às penas de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (Id. 8637200) que em 26/06/2016, por volta das 13h30min, o ofendido Carlos Fernandes se encontrava em sua moradia, ocasião em que os Apelantes e mais 3 comparsas, os quais munidos com arma de fogo e arma branca, invadiram o imóvel e o amarraram em um dos quartos enquanto seus filhos menores foram trancados no banheiro, momento em que subtraíram um aparelho de som, um aparelho de DVD, algumas semijoias, mochilas, malas, roupas, sapatos, perfumes, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), três aparelhos celulares, documentos pessoais, um secador e uma chapinha de cabelo, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nas sanções previstas no Art. 157, §§ 1º e 2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Ids. 8637246 e 8637247), contra a qual a defesa recorreu (Id. 8637249) pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença por ausência de motivação e, quanto ao Recorrente PEDRO PIRES NUNES, pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e, por fim, quanto a ambos os Recorrentes, a absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo provimento do apelo. (Id. 8637251).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento
(Id. 12579232
).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Os Apelantes pugnam pela nulidade da sentença por ausência de motivação e enfrentamento das teses defensivas pelo juízo sentenciante.

É sabido que a sentença deve ser completa, ou seja, deve o juiz examinar toda a matéria articulada pela acusação e pela defesa. É nula a sentença que deixa de considerar todos os fatos articulados na denúncia contra o réu, pois nesse caso não haverá, a rigor, decisum com relação ao fato ou fatos não apreciados, com a consequente supressão de um grau de jurisdição na hipótese de recurso.

À Superior Instância não cabe apreciar originariamente a matéria não enfrentada pelo juízo de 1º grau. Da mesma forma, é eivada de nulidade a sentença que não responde às alegações suscitadas pela defesa, seja de mérito, ou arguidas de forma preliminares arguidas oportunamente.

Da leitura dos fundamentos judiciais, nem mesmo é possível extrair exame implícito das teses defensivas, lembrando que, de qualquer modo, a análise deve ser direta e explícita, conforme se verifica:

“(...)

(...)

Como convém observar, a decisão se encontra eivada de nulidade, eis que não responde à totalidade das alegações defensivas arguidas tempestivamente, gerando prejuízo à defesa, em vista do cerceamento patentemente verificado.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal do Estado de Santa Catarina:

“APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES (ART. 16, CAPUT, E § 1º, VI, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS SUSCITADAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. VÍCIO INSANÁVEL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.
"Em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 381, III, do CPP, mostra-se citra petita e deve ser declarada nula a sentença que não enfrenta tese elementar arguida na denúncia e nas alegações finais, comprometendo, de toda sorte, o perfeito enfrentamento da lide" (TJSC, Apelação Criminal n. 0002009-90.2015.8.24.0057, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 29/4/2021).

(TJ-SC - APR: 00006086920168240009 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000608-69.2016.8.24.0009, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 02/12/2021, Quarta Câmara Criminal)”

Sabe-se que vigora no direito penal brasileiro, o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, previsto no art.
155
do
Código de Processo Penal
, o qual dispõe que o magistrado pode apreciar livremente a prova, desde que apresente fundamentos concretos de fato e de direito acerca da sua decisão, ainda que sucintamente.

Com efeito, a teor do art.
93
,
IX
, da
Constituição Federal
, é imperioso que as decisões do Poder Judiciário sejam motivadas, a ponto de conter o substrato da causa e as particularidades defendidas pelas partes, de modo a viabilizar, de um lado, o exercício do duplo grau de jurisdição, e, de outro, o controle político do cumprimento da função judicante.

Na mesma direção, dispõe o art.
381
do
Código de Processo Penal
:

“Art. 381 - A
sentença
conterá:

I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las;

II - a exposição sucinta da acusação e da defesa;

III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;

IV - a indicação dos artigos de lei aplicados;

VI - a data e a assinatura do juiz (grifou-se).”

Logo, sendo a sentença “
citra petita
”, o que implica violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da mesma Carta), impõe-se a nulidade da decisão.

Não se desconhece que a fundamentação sucinta ou deficiente não invalida a sentença, ou que é despicienda a análise minuciosa de todas as teses levantadas pela acusação/defesa, contudo, concisão não se confunde com falta de fundamentação.

Reforça-se, ainda, que não se pode dizer que as teses aventadas foram apreciadas de forma implícita pelo magistrado, o que é amplamente admitido pela jurisprudência, porquanto foram sumariamente desprezadas na decisão ora em exame.

Nesse passo, incompleta é a prestação jurisdicional, pela ausência de pronunciamento a respeito dos pontos suscitados nas alegações finais, mostrando-se inegável o prejuízo causado pela omissão em virtude da afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, fazendo-se mister que se declare a nulidade do veredito.

Assim, diante da prestação jurisdicional incompleta e da impossibilidade de enfrentar as matérias omitidas no julgamento de primeiro grau, com base no art. 564, IV, do Código de Processo Penal,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
determinando o retorno dos autos à origem, para prolação de nova decisão, a fim de que sejam analisadas as teses defensivas.

É como voto
.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2023